Tribunal: TJMT
Processo: 1031852-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031852-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA - CPF: 384.109.581-04 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSALMENTE EFETUADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter celebrado, no valor mensal de R$ 14,23, supostamente descontado desde maio de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, em especial a urgência contemporânea e a probabilidade do direito, à luz da alegação de descontos indevidos realizados há mais de cinco anos.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contemporaneidade do perigo de dano afasta a concessão da tutela, tendo em vista que os descontos são efetuados desde 2020, sem demonstração de urgência atual ou tentativa de resolução administrativa. 4. A mera alegação de fraude não se mostra suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, exigindo-se dilação probatória. 5. O valor reduzido dos descontos (R$ 14,23), correspondendo a menos de 1% do salário mínimo, não configura comprometimento relevante da subsistência da agravante. 6. A concessão da medida pleiteada implicaria modificação substancial da situação fática consolidada, com risco de irreversibilidade, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. 7. A tutela de urgência deve ser excepcional e concedida apenas quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais cumulativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de urgência contemporânea e a necessidade de dilação probatória para aferição da inexistência de contratação de empréstimo consignado impedem a concessão da tutela de urgência. 2. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano atual e irreversível, nos termos do art. 300 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1005301-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/03/2025; TJMT, AI 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/07/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
DULCE LAURENÇA DA SILVA E SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c reparação por danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória
(Processo no 1001953-75.2024.8.11.0028), movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A agravante alega, em síntese, que o banco recorrido vem realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde maio de 2020, referentes ao contrato no 613479570, no valor mensal de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos). Sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que os descontos comprometem sua subsistência, haja vista que aufere apenas um salário mínimo mensal.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na ausência de comprovação da contratação do empréstimo, e o perigo de dano, em razão do comprometimento de sua renda mensal.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que não restou configurada a urgência, uma vez que os descontos tiveram início em 2020, ou seja, há mais de 05 anos, bem como pela ausência de tentativa de resolução administrativa.

Em sede recursal, a agravante requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela provisória, determinando-se a imediata suspensão dos descontos efetuados do Contrato de Empréstimo Consignado no 613479570, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

A tutela recursal foi indeferida no id. 315348855.

Em contraminuta (Id. 319614352
),
o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente considerando que os descontos vêm sendo realizados há mais de cinco anos, o que afasta o requisito do perigo de dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
DULCE LAURENÇA DA SILVA E SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c reparação por danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória (Processo no 1001953-75.2024.8.11.0028), movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como na análise da necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]
VISTOS,

Considerando que a sentença foi anulada pelo e. TJMT que determinou o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito, RECEBO a inicial.

INDEFIRO
a tutela antecipada, uma vez que não configurada a urgência, uma vez que os descontos tiveram início em 2020, ou seja, HÁ MAIS DE 05 ANOS, bem como ausente a tentativa de resolução administrativa.

DEFIRO
a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art. 334 do CPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu por meio eletrônico, em consonância com o art. 246 do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art.334 do CPC.

Não havendo a confirmação por meio eletrônico no prazo de 03 dias, PROCEDA-SE a citação pelo correio, nos termos do art. 246, §1o-A, I do CPC

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5o do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8o do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

DEFIRO a justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se[...]”

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses pressupostos, o indeferimento da medida é medida que se impõe.

No caso em análise, o ponto central da controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especialmente no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende dos autos, os descontos questionados pela agravante vêm sendo realizados desde maio de 2020, ou seja, há mais de cinco anos, circunstância que, por si só, enfraquece consideravelmente a alegação de urgência que justificaria a concessão da medida pleiteada.

A demora da agravante em buscar a tutela jurisdicional para impugnar os descontos que alega serem indevidos evidencia a ausência de urgência que justifique a concessão da medida pleiteada. Se os descontos vêm sendo realizados há tanto tempo sem que a agravante tenha adotado qualquer providência, não há como reconhecer a presença do
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

A convivência prolongada com os descontos, sem qualquer insurgência documentada nos autos, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave. Tal circunstância demonstra que a agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela
. (N.U 1005301-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ademais, quanto ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da agravante demandam dilação probatória para sua comprovação. A mera afirmação de que não renovou o cartão após seu vencimento e que foi vítima de fraude não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente considerando que não foram juntados aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem tais alegações.

Ademais, é importante considerar que o valor mensal descontado do benefício previdenciário da agravante é de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), o que representa aproximadamente 0,94% do salário mínimo atual, conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões. Tal circunstância também enfraquece a alegação de que os descontos estariam comprometendo significativamente a subsistência da agravante, a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência.

Não se pode olvidar que a concessão da tutela antecipada, neste momento processual, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar o contraditório à parte contrária, poderia causar prejuízos à instituição financeira caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação. Ressalte-se que a mera alegação de que os descontos comprometem a subsistência da agravante, sem a demonstração concreta de tal situação, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano, especialmente considerando o longo período em que os descontos vêm sendo realizados sem qualquer insurgência.

A agravante argumenta que, por ser pessoa idosa, não tinha conhecimento dos descontos que estavam sendo realizados de forma indevida. Contudo, tal argumento não se sustenta, uma vez que a legislação brasileira não impõe impedimento civil à pessoa idosa baseado unicamente na idade. Pelo contrário, a capacidade para a prática de atos da vida civil, como a verificação de descontos em benefício previdenciário, é presumida. A pessoa idosa, em pleno gozo de suas faculdades mentais, possui total autonomia e capacidade legal para acompanhar e questionar eventuais descontos em seu benefício.

Quanto à alegação de que não seria necessária a tentativa de resolução administrativa para o deferimento da tutela, cumpre esclarecer que, embora tal requisito não seja essencial para a concessão da medida, a ausência de qualquer tentativa de resolução extrajudicial, associada à demora na propositura da ação, reforça a conclusão de que não há urgência que justifique a concessão da tutela provisória.

Ressalte-se, por fim, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos.

Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Diante do exposto, considerando a ausência do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como acolher a pretensão recursal da agravante.

Ressalte-se, também, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, uma vez que a concessão da tutela requerida acarretaria modificação substancial da situação fática consolidada, demandando, portanto, maior cautela e a produção de provas para esclarecimento adequado dos fatos.

Importante destacar que a concessão da tutela de urgência é medida excepcional, que deve ser deferida apenas quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora, por si só, já seria suficiente para o indeferimento

da medida pleiteada, considerando que os requisitos previstos no art. 300 do CPC são cumulativos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, ausentes os requisitos legais exigidos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025